Tribunal: TJES
Processo: 0015884-77.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015884-77.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LUCIANA FAVACHO LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESES VINCULANTES FIRMADAS PELO STJ. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. CUSTAS PROCESSUAIS. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 39 DA LEI N. 6.830/1980. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40, da Lei n. 6.830/1980, independentemente de despacho do juiz. Ademais, após o decurso da suspensão, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação (ainda que por edital) ou pela efetiva constrição patrimonial. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018).

2. Conforme disciplina o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, devendo ressarcir eventuais despesas adiantadas pela parte contrária apenas quando vencida.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Acerca da prescrição intercorrente em execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses vinculantes:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Nesse contexto, a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40, da Lei n. 6.830/1980, independentemente de despacho do juiz. Ademais, após o decurso da suspensão, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação (ainda que por edital) ou pela efetiva constrição patrimonial.

A propósito do tema, a orientação sufragada no âmbito deste E. TJES, alinhada à jurisprudência do C. STJ, é firme no sentido de que “
os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens passíveis de penhora, restando assente que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente
” (TJES - Apelação Cível n.º 0005600-97.2005.8.08.0011; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível; Data: 12.08.2024 - grifo nosso).

No caso dos autos, a ação executiva foi ajuizada em
17/04/2015
, ao passo em que o ente público teve ciência da não localização do devedor na data de
08/11/2016
, iniciando-se, a partir de então, o prazo de suspensão de um ano, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, de acordo com a tese jurídica vinculante firmada no Tema/STJ n. 566.

Seguiu o feito executivo, desde então, sem que fosse localizado o devedor, inclusive por Oficial de Justiça, a despeito da indicação de endereços pelo Exequente, razão pela qual não configurada causa superveniente capaz de interromper o curso da prescrição, consumada em
08/11/2022,
conforme bem destacado na sentença datada de 28/04/2023.

Destarte, forçoso concluir que as razões recursais não infirmam a conclusão acerca da consumação da prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença recorrida neste particular.

Lado outro, merece acolhimento a irresignação recursal alusiva à condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

Conforme disciplina o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, devendo ressarcir, apenas quando vencida, as despesas eventualmente adiantadas pela parte contrária.

Veja-se:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Colha-se, a propósito:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39, DA LEI N.º 6.830/80. ISENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Viola o art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na demanda de execução fiscal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo n.º 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). 3. A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei n.º 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo n.º 202). 4. Recurso provido. (TJES - Apelação Cível nº 0005570-90.2015.8.08.0050; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 12/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ISENÇÃO. ART. 39, LEI N. 6.830/1980. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme farta jurisprudência do eg. TJES, a norma prevista no art. 39 da Lei de Execução Fiscal isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais remanescentes no âmbito da execução fiscal.
2. A citação válida da parte ré, ato que aperfeiçoa a relação jurídico-processual, é conditio sine qua non para fins de imposição da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0005018-28.2015.8.08.0050; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – PRECEDENTES TJES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Fazenda Pública Municipal não está sujeita ao pagamento das custas processuais e dos emolumentos nas execuções fiscais, sendo indevida a sua condenação ao pagamento das taxas judiciárias por conta da regra do artigo 39 da Lei nº 6.830/80.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 0003324-24.2015.8.08.0050; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 21/06/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a condenação do ente público ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)